Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada pela agravada – Ausair Feitosa Farias – em seu desfavor e da litisconsorte Qualicorp Administradora e Serviços Ltda. rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa que suscitara em sua peça de defesa e, outrossim, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando à administradora e à operadora do plano de saúde a obrigação de ofertar à agravada a migração do plano de saúde coletivo por adesão para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem o cumprimento de qualquer prazo de carência. Inconformada, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para “excluir a obrigação de ofertar a migração do plano para a agravada[1].” Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor e, outrossim, da litisconsorte Qualicorp Administradora e Serviços Ltda. ação de conhecimento almejando, inclusive em sede de tutela de urgência, a obtenção de provimento jurisdicional que comine a ambas a obrigação de promover sua migração do plano de saúde coletivo por adesão do qual é beneficiária para plano de saúde individual, garantindo todas as coberturas existentes no plano/seguro saúde originário, sem nenhum tipo de carência no prazo não superior a 48 horas da citação, sob pena de cominação de multa diária. Assinalara que a agravada era beneficiária do plano de saúde Postal Saúde oferecido pela Caixa de Assistência e Saúde dos Funcionários dos Correios, na condição de dependente de seu filho Sebastião Feitosa de Farias, que é empregado dos Correios e aderira ao plano. Asseverara que, em razão de mudanças no regimento interno dos Correios, fora determinado que os pais dos funcionários desse órgão sejam desligados do plano de saúde e, no dia 03.10.2019, a empresa emitira ofício informando sobre a exclusão do plano de saúde de todos os pais de seus funcionários, circunstância que alcançara a agravada. Sustentara que o contrato de saúde coletivo fora firmado, ademais, entre a Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios e o filho da agravada, que é o titular do ajuste, ficando patente, sob essa ótica sua ilegitimidade para figurar na angularidade ativa da ação. Apontara que a alteração contratual acordada entre a estipulante e a operadora do plano de saúde ocorrera em obediência ao previsto na Lei no 9.656/98 e, tendo em vista que a agravada não é funcionária dos Correios, não ostenta legitimidade para insurgir-se contra a alteração empreendida no regimento interno do órgão que ensejara a exclusão dos dependentes de funcionários do plano coletivo de saúde administrado pelos Correios. Acentuara que os Correios, o efetivo contratante do plano de saúde, solicitara o cancelamento do contrato coletivo em relação ao todos os seus funcionários, encontrando-se atualmente extinto, circunstância que afasta a “plausibilidade da pretensão inicial[2]”. Salientara, outrossim, que não comercializa plano de saúde individual, não sobejando possível cumprir a obrigação de migração que lhe fora debitada. Aduzira, alfim, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada pela agravada – Ausair Feitosa Farias – em seu desfavor e da litisconsorte Qualicorp Administradora e Serviços Ltda. rejeitara a preliminar de ilegitimidade ativa que suscitara em sua peça de defesa e, outrossim, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando à administradora e à operadora do plano de saúde a obrigação de ofertar à agravada a migração do plano de saúde coletivo por adesão para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem o cumprimento de qualquer prazo de carência. Inconformada, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para “excluir a obrigação de ofertar a migração do plano para a agravada[3].” Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravada, cominando à agravante a obrigação de promover a migração dela para plano de saúde de modalidade individual ou familiar, sem que seja exigida a observância de novo período de carência. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado, porquanto à agravada, como simples dependente do titular do plano, não assiste legitimidade nem lastro para direito resguardado somente ao titular. Vejamos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravante, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de ofertar à agravada a migração do plano de saúde coletivo por adesão, no qual figurava como dependente, para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem o cumprimento de qualquer prazo de carência, diante da sua exclusão, então beneficiária do plano, na qualidade de dependente de seu filho, empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, instituidora e patrocinadora da entidade que figurara como estipulante. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada. É que não se afere nessa análise perfunctória, qualquer ilícito passível de ser imputado à agravante apto a legitimar que, ignorado o disposto no regulamento da entidade, a agravada seja mantida como beneficiária das coberturas oferecidas na condição de dependente. Consoante assinalado, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar à agravante a obrigação de ofertar à agravada a migração do plano de saúde coletivo por adesão para o plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem o cumprimento de qualquer prazo de carência. Com efeito, a agravada, então beneficiária do plano, na qualidade de dependente de seu filho empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, instituidora e patrocinadora da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, perdera a condição de beneficiária do plano de assistência à saúde fomentado aos funcionários dos Correios, tendo em vista que ocorrera alteração no regimento/regulamento da estipulante do contrato/seguro saúde sendo determinada a exclusão dos genitores da condição de beneficiários do plano de assistência à saúde. Deve ser registrado que o efetivo associado do plano é o filho da agravada, empregado da instituidora e patrocinadora da entidade estipulante, sendo a agravada sua genitora. Consoante emerge dos elementos adunados aos autos, o filho da agravada, empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, incluíra sua genitora, ora agravada, no plano de assistência à saúde fomentado pela Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, na qualidade de beneficiária-dependente. Destaca-se que, de conformidade com o julgamento do dissídio coletivo manejado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fora determinada a exclusão dos genitores, dependentes dos beneficiários titulares do plano de saúde fomentado pela Postal Saúde, como se infere do abaixo reproduzido[5], in verbis: “Assunto: Julgamento do dissídio coletivo de trabalho da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Senhor Ministro, Informa que na data de ontem, 03/10/2019, foi julgado pela Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho o Dissídio de Greve suscitada pela ECT na qual não obstante pedido fundamentado, foi indeferida a retirada de cláusulas econômicas que exorbitam da Consolidação das Leis do Trabalho, com exceção de parte da cláusula 28 que previa o custeio pela empresa de plano de saúde para pais e mães de empregado, obrigação essa que deixou de existir com o julgamento mencionado. (...)” Destaca-se, outrossim, que a Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios encaminhara notificação[6] à rede credenciada comunicando a exclusão dos genitores dependentes dos titulares do plano de saúde, que somente poderiam ser atendidos em caso de urgência, confira-se: “http://www.postalsaúde.com.br/credenciado/notícias/comunicado-aos-beneficiários-e-a-rede-credenciada Informamos à Rede Credenciada que, em virtude das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 dos empregados dos Correios, os atendimentos de pais e mães dos titulares do plano CorreioSaúde continuam unicamente em regime de urgência e emergência . (...) Portanto, solicitamos aos prestadores que, no ato do atendimento, verifiquem as condições de elegibilidade do beneficiário, conforme estabelece o Manual do Credenciamento da Operadora. Esclarecemos que as consultas e outros procedimentos eletivos (sem caráter de urgência e emergência) para os dependentes pais e mães do CorreiosSaúde estão vedados e, uma vez realizados, poderão ser glosados pela Operadora. Aproveitamos para informar que os atendimentos dos demais beneficiários seguem normalmente.” Há que ser assinalado que desde sua inclusão nessa qualidade, a beneficiária dependente, ora agravada acometida por cardiopatia[7], tivera o tratamento do qual necessita custeado pelo plano fomentado pela Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. Sucede, no entanto, que, a partir de novembro de 2019, diante do dissídio coletivo que promovera os Correios, fora determinada a exclusão dos genitores, dependentes dos titulares do plano de saúde, de modo que a agravada perdera sua condição de beneficiária do plano/seguro saúde. Sob essa realidade, o que houvera fora simplesmente a vedação da inserção dos genitores dos titulares como dependentes, salvo, obviamente, hipóteses de efetiva dependência econômica, conforme o legalmente previsto. Alinhados esses fatos, não se infere qualquer ilegalidade na conduta da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios ao promover a exclusão da agravada da condição de beneficiária. É que essa determinação fora originária de dissídio coletivo manejado pelo órgão empregador do filho da agravada, e instituidor e patrocinador da entidade Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. Em suma, diante da exclusão da agravada da condição de beneficiária do plano de saúde na qualidade de dependente do filho, o efetivo titular, não sobeja possível se cominar à agravante a obrigação de ofertar à agravada a migração do plano de saúde coletivo por adesão para o plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Ora, o salvaguardado em hipótese de exclusão do plano ou mesmo de extinção, é o beneficiário, que, no caso, continua assistido, não lhe sendo mais assegurado, contudo, manter sua genitora como sua dependente à margem das situações legais que asseguram essa qualificação. De conformidade com a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, o direito à migração é assegurado aos respectivos beneficiários de plano coletivo em caso de cancelamento ou encerramento. Com efeito, aludida norma não previra a obrigação de migração aos beneficiários do plano coletivo de saúde na qualidade de dependente, notadamente quando perderam essa qualificação em razão da iniciativa da própria estipulante, e não da operadora do plano, como no caso. É o que se afere do abaixo reproduzido: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput. Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.” Deflui do aduzido, então, que a agravante não pode ser obrigada a ofertar à agravada a migração para plano de saúde individual ou familiar, na forma determinada pelo provimento guerreado. Conforme pontuado, a agravada sequer é a titular do plano, não figurando como ex-empregada da empresa estipulante, tornando inviável que seja beneficiada pela previsão legal que assegura o direito à migração, notadamente porque não guarda nenhuma vinculação pessoal com a operadora, ora agravante, nem com a estipulante. O vínculo que mantivera derivara da previsão subjacente inerente à entidade de previdência, que, contudo, retirara das coberturas oferecidas os genitores dos titulares que não ostentem a condição de dependentes legais. Alinhada essa premissa, não se divisa na espécie vulneração à regulação correlata passível de legitimar que seja assegurada à agravada o direito à migração almejado, ensejando o indeferimento da tutela de urgência postulada, ao invés de conferir-lhe sustentação. E isso se verifica porque, aliado ao fato de que, conforme restara apurado, a agravada fora excluída da condição de dependente de seu filho, perdendo a condição de beneficiária do plano de saúde, não por iniciativa da agravante, mas da estipulante, não se vislumbra a ocorrência de comportamento ilícito hábil a obstar a exclusão havida e, por conseguinte, não ressoa possível assegurar-lhe o direito à migração. Do aduzido ressoa inexorável, então, que não se vislumbra baldrame apto a sustentar a medida antecipatória concedida. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto ao efetivo direito à migração do plano de saúde coletivo por adesão para o plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem o cumprimento de qualquer prazo de carência, o que enseja que ao agravo seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que concedera a tutela provisória almejada pela agravada até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14874786 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - ID Num. 14874786 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 14874786 - Pág. 11 (fl. 13). [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 46604289 - Pág. 1 (fl. 21) – autos principais. [6] - ID Num. 46604149 - Pág. 1 (fl. 17) – autos principais. [7] - ID Num. 46604366 - Pág. 1 (fl. 22) – ação principal.